Tribunal: TJDFT
Processo: 0746213-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRESCRIÇÃO. PASEP. DANO MATERIAL E MORAL. MÁ GESTÃO DA CONTA VINCULADA. TEMA 1.150 STJ. TERMO INICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES. TEORIA ACTIO NATA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de supostos danos havidos em decorrência de má gestão da conta PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a pretensão indenizatória da autora está prescrita, considerando o termo inicial do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação contra decisão com conteúdo negativo carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
4. A prescrição é regida pela teoria da actio nata, segundo a qual o prazo começa a fluir quando o titular tem ciência inequívoca da lesão ao direito subjetivo.
5. A pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, conforme artigo 205 do Código Civil e precedentes do STJ (Tema 1.150).
6. O termo inicial da prescrição é o momento do saque da conta, oportunidade em que o titular toma ciência inequívoca do valor recebido e, consequentemente, das eventuais irregularidades, o que, no presente caso, ocorreu em 03/05/2013.
7. Não há respaldo para a tese de que a ciência inequívoca ocorreu apenas com o acesso aos extratos e microfilmagens, visto que o saque já lhe possibilitava a consulta aos valores disponíveis e à movimentação da conta.
8. Decorridos mais de 10 anos entre o saque (03/05/2013) e o ajuizamento da ação (08/11/2023), o pronunciamento da prescrição é medida imperativa.
9. O reconhecimento da prescrição afasta a possibilidade de indenização por danos materiais ou morais.
10. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil estabeleceu hierarquia a ser seguida pelo julgador no que diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo utilizar-se, primeiramente, do valor da condenação, e, não havendo condenação, utilizar-se do proveito econômico obtido ou do valor da causa, conforme o caso. Precedentes.
11. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes. 11.1. No caso concreto, a fixação dos honorários de sucumbência no patamar previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil redundaria em montante desproporcional para um processo de pouca complexidade e curta duração, no qual não houve necessidade de produção de outras provas além do acervo documental carreado aos autos e tampouco foi exigido esforço além do habitual por parte dos advogados constituídos pelas partes litigantes, razão pela qual é razoável o arbitramento da referida verba mediante apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para ações indenizatórias relacionadas ao PASEP é de 10 anos, conforme o artigo 205 do Código Civil.
2. O termo inicial do prazo prescricional é a data do saque dos valores, pois nesse momento o titular da conta toma ciência inequívoca do montante recebido.
3. A obtenção de extratos posteriores não altera o marco inicial da prescrição, pois o beneficiário pode solicitar essas informações desde o momento do saque.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nas hipóteses em que a utilização dos parâmetros previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil resultar em condenação desproporcional e injusta, nos termos de entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.